Tribunal: TJSP
Processo: 2221054-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000808729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221054-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante ANDERSON
CORNELIO PEREIRA e Paciente DIEGO DA CUNHA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao pedido de
análise de matéria fática NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas
corpus, impetrada em favor de DIEGO DA CUNHA SANTOS, qualificado nos autos,
e, quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGARAM a presente ordem,
devendo aguardar preso o destino da ação penal no 150873-73.2020.8.26.0320 - 1a
Vara Criminal da Comarca de Limeira, contra ele proposta. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
VOTO No 42570
HABEAS CORPUS No 2221054-09.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ANDERSON CORNÉLIO PEREIRA
PACIENTES....: DIEGO DA CUNHA SANTOS
ORIGEM..........: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ROGÉRIO DANNA CHAIB)
O doutor ANDERSON CORNÉLIO PEREIRA Advogado,
impetra habeas corpus em favor de DIEGO DA CUNHA SANTOS,
amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes,
todos do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria sofrendo
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Limeira que, nos autos de Processo Crime
no 150873-73.2020.8.26.0320, instaurado por infração aos art. 155, § 4o, do
Código Penal, decretou sua prisão preventiva, sem a devida fundamentação,
inobstante preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade.
Sustenta, o Impetrante, “... Conforme se extrai do relatório trazido
aos autos pela autoridade policial que se desdobrou na denúncia ofertada pelo
órgão acusatório, não há justa causa para a permanência do paciente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
custódia cautelar. Em que pese a denúncia imputar ao paciente a suposta
prática de furto qualificado, não há nos autos nenhuma prova de que o paciente
tenha agido com os demais denunciados ...”.
Defende que “... não há justa causa suficiente a permitir que o
paciente seja mantido em custódia cautelar. Diante da dúvida em relação à sua
participação no crime a ele imputado, de rigor o deferimento da medida liminar
de 'habeas corpus', expedindo-se seu alvará de soltura para que o mesmo prove
sua inocência em liberdade, sendo esta a medida menos gravosa ao
paciente ...”.
Afirma que, no caso, não é cabível a prisão preventiva, porquanto
não restou demonstrado, de forma concreta e individualizada, qual o risco que a
liberdade do Paciente oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal.
Ressalta que “... o paciente se encontra à disposição para
colaborar com a persecução penal, tendo endereço fixo onde reside com sua
esposa e filho. Possui emprego fixo, já que trabalha juntamente com seu pai
em empresa da família ...”.
Aduz ausência de elementos concretos que justifiquem a custódia
cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do
delito de furto qualificado, à revelia do caso concreto.
Acrescenta, por fim, que a r. decisão acerca da manutenção da
prisão preventiva deve levar em consideração o atual cenário de pandemia
causado pelo COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente para que seja expedido alvará de soltura em seu favor,
reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da
prisão preventiva pela prisão domiciliar (fls. 01/11).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 92/95).
Dada à peculiaridade dos dias atuais, foram dispensadas as
Informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 99/110).
Constato que, em favor do corréu GABRIEL AMBAR LOPES,
foi impetrado o Habeas Corpus no 2170181-05.2020.8.26.0000, que, aos
24.08.2020, em Sessão permanente e virtual, esta TERCEIRA CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL, através do Voto no 42053, não conheceu da matéria
fática e, quanto à questão de direito, denegou a ordem.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1.
Por primeiro, insta ressaltar que a pretensão do Impetrante de
análise das provas, no que diz respeito à autoria do crime, não comporta
conhecimento, afinal a via estreita desta ação penal constitucional, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
particular, não autoriza avaliação aprofundada do conjunto probatório,
cabendo apenas ao Juízo de conhecimento fazê-la no momento oportuno.
Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA

PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus'
- de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato
e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.”
(HC no 93369/BA Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009)
2.
O Paciente responde a processo por infração aos art. 2o, caput, da
Lei no 12.850/2013, c.c art. 1o, § 1o, c.c art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013, e
art. 155, § 1o e § 4o, I, II e IV e, art. 311, caput, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
Com a devida vênia, não há que se falar em ausência de
fundamentação, eis que a r. decisão de fls. 1103/1106, autos de origem,
atende perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Consta dos autos que, durante a madrugada do dia 18.05.2020, o
Paciente, em comparsaria com outros onze indivíduos, ajustados entre si e em
unidade de desígnios, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu
o total de 14 veículos de luxo do estabelecimento comercial denominado
“Ronaldo Automóveis”.

Ademais, como bem fundamentou a autoridade indigitada
coatora para justificar a mantença da prisão preventiva do Paciente, “... há
demonstração sobre a ocorrência de crimes graves, ou seja, um furto de
diversos veículos de um estabelecimento comercial, com rompimento de
obstáculo e escalada e pelo número de veículos furtados (14), revela haver
toda uma organização criminosa para se levara cabo tal intento criminoso.
As diligências policiais já importaram na recuperação de alguns veículos
furtados, apreensão de outros veículos utilizados na ação e até mesmo cinco
integrantes da organização criminosa foram identificados e tiveram
decretadas suas prisões preventivas. Ademais, os denunciados integram
Organização Criminosa devidamente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas, responsável pela receptação, desmanche e envio das peças dos
veículos subtraídos, inclusive havendo informação prestada pela autoridade
policial, sobre o envolvimento dos réus Júlio César, Jackson, Carmélio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
Marco Aurélio na prática de delitos semelhantes, na região de Mogi Guaçu
SP e Sorocaba - SP. Não obstante, a prática dos mencionados delitos
demonstra a periculosidade dos indiciados, sendo a medida necessária para
evitar a prática de novos crimes contra a coletividade, ou seja, para se
garantir a ordem pública, também estando a correr riscos a própria
instrução criminal, tendo em vista a complexidade das práticas criminosas,
com a possibilidade de ocultação dos vestígios referentes à localização dos
veículos furtados e que não foram recuperados. A prisão preventiva é sempre
provisória e instrumental e faz parte de um sistema de providências que
visam assegurar o bom andamento do processo e a execução da sentença.
Parasua decretação a lei brasileira se contenta com a prova da existência do
crime e a existência de indícios de autoria, em uma das hipóteses
estabelecidas no art. 312 do Código de Processo Penal. Exige a lei,
outrossim, o despacho escrito e fundamentado do juiz competente (C.P.P.,
art.315). A prova da existência do crime entende-se como prova de existência
do fato criminoso em sua materialidade. Ao contrário do que acontece com a
queixa ou a denúncia, para cuja aceitação basta que o fato seja típico, seja
crime em tese, podendo não ser crime na hipótese, na prisão preventiva é
necessário que esteja provada a existência do fato que seja crime em tese e
que seja crime também na hipótese. A esse requisito as provas dos autos
atendem concretamente. Os indícios de autoria empregados no art. 312,
como em vários outros do C.P.P., pressupõem provas, ainda que leves e
fracas, de que o representado seja o autor do ilícito penal apurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
Enquanto relativamente à existência do crime, o Código exige prova (cabal),
no que se refere à autoria ele se contenta com indícios, isto é, meros sinais.
Se houver maiores provas, tanto melhor; mas a lei não requer. A prisão
preventiva tem por finalidade a garantia da ordem pública, a conveniência
da instrução criminal e a segurança da aplicação da pena ...”.
Portanto, as circunstâncias em que praticados os crimes
imputados ao Paciente demonstram audácia em investir contra o patrimônio
alheio, exigindo o seu afastamento do convívio social, por consistir uma
ameaça concreta à tranquilidade da sociedade, mostrando-se, no caso,
recomendável a manutenção de sua prisão cautelar, amparada pela garantia da
ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que
continuem pondo em risco a paz social.
Ademais, tudo que dos autos consta, recomenda-se a prisão
cautelar do Paciente para conveniência da instrução processual, possibilitando
o reconhecimento pessoal em audiência, bem como a oportunidade da
realização do interrogatório em Juízo, ocasião em que poderá apresentar sua
versão dos fatos, resguardando seu direito à autodefesa.
Consistindo a liberdade provisória em benefício sucedâneo da
prisão em flagrante, somente pode ser concedida, uma vez ausentes as
circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, descritas no art. 312, do
Código de Processo Penal, o que não é o caso.
O
princípio
constitucional
do
estado
de
inocência
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
autor de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que
a justifique.
Por tais fundamentos, a liberdade provisória pretendida pelo
Impetrante não pode mesmo ser concedida ao Paciente que deve, portanto,
aguardar recolhido o destino da ação penal contra ele proposta.
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas cautelares
diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Quanto ao risco de contágio pelo coronavírus, não passa
despercebido que o Paciente não respeitou o período de calamidade pública
decorrente da pandemia, não se dignou, como recomendado, ao isolamento
social, expondo-se por sua conta e risco a eventual contágio, optando, ao que
consta, a ataque a patrimônio alheio em situação de segurança já fragilizada.
Noutro giro, vale ressaltar o que bem pontuou o Excelentíssimo
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não
desproteger a coletividade contra ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408-RJ).
Ante todo o exposto, quanto ao pedido de análise de
matéria fática NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Habeas Corpus Criminal no 2221054-09.2020.8.26.0000
&
corpus, impetrada em favor de DIEGO DA CUNHA SANTOS, qualificado
nos autos, e, quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGO a
presente ordem, devendo aguardar preso o destino da ação penal
no 150873-73.2020.8.26.0320 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira,
contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)